Tribunal: TCU
Processo: 041.050/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1029/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.050/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Joseanne Pontes Cidrao Dantas (XXX.002.742-XX); Anna Paula Proenca Moreira (XXX.191.926-XX); Artur Leonardo Galvao da Silveira (XXX.146.391-XX); Benilvan Ferreira do Nascimento (XXX.602.511-XX); Carlos Eduardo da Silva (XXX.469.446-XX); Carolina Amaral Franco Polovanick (XXX.040.366-XX); Claudia Nunes de Oliveira Marques (XXX.647.105-XX); Cristine Cancado Vasconcelos Ribeiro (XXX.600.316-XX); Daisa Alcantara Batista Figueiredo (XXX.382.856-XX); Daniela Romero de Lima (XXX.210.628-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.